Tribunal: TJDFT
Processo: 0744019-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744019-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELSON THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA, RENATO GOMES LEMOS AGRAVADO: BRUNO LAWISCH BARON D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELSON THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA e RENATO GOMES LEMOS contra decisão da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de conhecimento ajuizado por BRUNO LAWISCH BARON em face dos agravantes. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 172210856 – autos de origem). Em suas razões (ID 52369761), os agravantes alegam que: 1) não dispõem de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento; 2) a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça; 3) Welson, apesar de ser servidor público, possui diversos empréstimos e aufere renda líquida de R$ 3.096,88, enquanto Renato trabalha em empresa privada, com remuneração mensal bruta de R$ 3.391,15 e líquido R$ 2.679,62; 4) Welson não é mais sócio da empresa PALHANO E OLIVEIRA EVENTOS E DECORACOES LTDA, posto que a sociedade foi extinta em 15/05/2023; 5) Renato não possui mais registro como micro empreendedor individual desde janeiro de 2023, portanto, sua única renda é a demonstrada em seu contracheque. Ao final, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para obtenção do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Sem preparo (art. 101, §1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Reside a controvérsia em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita aos agravantes. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do benefício. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, os agravantes demonstraram que tem direito ao benefício da gratuidade de justiça. O acervo probatório indica que os agravantes não possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais. O juízo de origem indeferiu o benefício com base na omissão de suas rendas como empresários individuais. Todavia, de acordo com os documentos anexados, Welson não possui registro como MEI – micro empreendedor individual - e Renato deu baixa no seu registro em janeiro de 2023 (IDs 52369768 e 52369773). Segundo os contracheques e imposto de renda, Welson é servidor público e aufere renda mensal bruta de, aproximadamente, R$ 6.516,79 e, após os descontos compulsórios e de empréstimos bancários, lhe restam R$ 3.096,88 líquido, enquanto Renato trabalha no setor privado e aufere, mensalmente, renda de R$ 2.679,62 (IDs 52369769 e 52369764). Ainda, conforme extratos bancários, ao final do mês, o saldo dos agravantes não é superior a R$ 10,00 (IDs 52369765 e 52369770). DEFIRO a antecipação da tutela recursal para concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 24 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator